Tribunal: TJBA
Processo: 0326653-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0326653-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO LANDIM

APELADO: AGNALDO BISPO DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
NADIA MARIA DE SOUZA ALCANTARA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DÉBTIO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO, POR SENTENÇA, DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTE ESTATAL QUE, ALÉM DE SUCUMBENTE, DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO § 4º DO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
0326653-94.2013.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
AGNALDO BISPO DE JESUS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.